Tribunal: STF
Processo: HC 72796
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA:- Crime de roubo, com emprego de armas e pluralidade
de agentes (art. 157, par. 2., I e II, do Código Penal).
          A  concorrência de mais de  uma causa de aumento não induz,
por  si só,  a  dupla agravação  da  pena-base, ainda  que  possa, na
fixação desta, ser levada em conta se for o caso.
          Também  não  pode, a  simples  verificação de  mais  de uma
agravante especial, justificar, sem fundamentação especifica, a opção
pelo percentual maximo de exasperação.